Tribunal: TJDFT
Processo: 0724920-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PESQUISA DE BENS EM NOME DA COMPANHERA DO DEVEDOR. TERCEIRA NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM PROVEITO DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imediato deferimento do pedido de pesquisa de bens e ativos pelos sistemas Sisbajud, Renajud, Infoseg, Sniper, Cnib, Eridf e Receita Federal, em nome da companheira da parte devedora, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor.
2. O art. 790, inc. IV do CPC prevê que “são sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”. 2.1. Nos termos do art. 1664 do Código Civil “os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal”. 2.2. Com efeito, para que os bens da companheira do devedor, terceira não integrante da relação jurídica processual, possam ser objeto de expropriação na fase de cumprimento de sentença, é necessário que a credora demonstre de que modo as obrigações contraídas favoreceram os interesses da família.
3. No caso em deslinde o crédito pretendido consiste em honorários de advogado alusivos à sucumbência do agravado nos autos de origem, cuidando-se de processo originado por ação de alimentos. Além disso não foram trazidos eventuais outros elemento de prova que corroborem o proveito familiar supostamente obtido.
4. Recurso conhecido e desprovido.